Tribunal: TJBA
Processo: 8081227-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8081227-84.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1º GRAU: 8026329-75.2025.8.05.0274 PACIENTE: CARLITO MATOS DOS SANTOS IMPETRANTE: GEOVANA NOVAES TANAJURA, ALBERTO DE SOUSA SILVA IMPETRADO: JUÍZO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO UNIFICADO DE 1º GRAU RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E PERMITIDO PARA COMERCIALIZAÇÃO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ADEQUADA A FUNDAMENTAÇÃO DO CÁRCERE CAUTELAR. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Carlito Matos dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática do crime de posse ilegal de munições de uso restrito e permitido com finalidade de comércio (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), no contexto do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos do Pedido de Prisão Temporária nº 8022604-78.2025.8.05.0274. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do Paciente apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente no caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos, evidenciando a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, notadamente a apreensão de munições de calibres diversos e a confissão do Paciente quanto à intenção de comercializá-las. 4. A confissão do Paciente sobre a venda anterior de arma de fogo de uso restrito, aliada à posse atual de munições e à intenção de revendê-las, indica reiteração e habitualidade na conduta ilícita, demonstrando periculosidade concreta e risco à ordem pública. 5. O juízo de origem considerou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta do delito, da natureza do material apreendido e da reincidência comportamental do Paciente. 6. A jurisprudência pátria admite a decretação da prisão preventiva quando o histórico do agente e o modo de execução do delito revelam propensão à reiteração criminosa, especialmente em crimes relacionados ao comércio ilegal de armas e munições. 7. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A apreensão de munições diversas, aliada à confissão do agente sobre a finalidade de venda, configura indícios suficientes de autoria e materialidade para a decretação da prisão preventiva. 2. A reiteração da conduta ilícita e o risco concreto de reincidência justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e do comportamento reiterado do agente. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para a medida extrema. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 16; CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 985.967/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), 5ª Turma, DJEN 28/04/2025. STJ, AgRg no RHC n. 211.896/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJEN 23/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8081227-84.2025.8.05.0000, da comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como impetrantes Geovana Novaes Tanajura e Alberto de Sousa Silva, bem como paciente Carlito Matos dos Santos. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) HABEAS CORPUS Nº 8081227-84.2025.8.05.0000